Tribunal: TJDFT
Processo: 0734270-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SAE/DF. DISTINÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA 0735030-49.2024.8.07.0000. AÇÃO COLETIVA ORIGINÁRIA DIVERSA. MÉRITO. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO PELA EXECUÇÃO COLETIVA. TEMA 1.033/STJ. INAPLICABILIDADE DE SUSPENSÃO. ATUALIZAÇÃO PELO TEMA 905/STJ E PELA EC No 113/2021. ALEGADO ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. TEMA 28/STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida no Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, iniciado pela credora, que rejeitou a preliminar de prescrição, indeferiu pedidos de suspensão com base nos Temas 1.033, 1.169 e 1.349 do STJ, reconheceu excesso apenas quanto ao termo inicial da obrigação, determinou a atualização monetária conforme o Tema 905/STJ combinado com a EC no 113/2021, e remeteu os autos à contadoria judicial.
1.1. O Distrito Federal sustenta a prescrição da pretensão executiva, a incidência do Tema 1.033/STJ, excesso de execução pela aplicação da SELIC, inconstitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019, e impossibilidade de pagamento de valores incontroversos, invocando o Tema 28/STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o cumprimento individual de sentença está prescrito; (ii) estabelecer se deve ser determinada a suspensão do processo com base no Tema 1.033/STJ; (iii) verificar a legalidade da aplicação da taxa SELIC, à luz da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019; e (iv) determinar se há risco de pagamento de valores incontroversos, autorizando a aplicação do Tema 28/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De ofício, esta Relatoria suscitou e distinguiu o objeto deste recurso daquele resolvido pelo ajuizamento da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, tendo em vista que a ação coletiva originária da qual advém o título executivo judicial, bem ainda o Acórdão proferido nesta ação são diversos do objeto da mencionada Ação Rescisória, em que pese a semelhança processual (cumprimento individual) e de autoria na fase de conhecimento (SAE-DF).
4. A execução coletiva proposta por sindicato legítimo interrompe o prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença, conforme entendimento consolidado do STJ (EREsp 1.121.138/RS), reiniciando-se pela metade a partir do trânsito em julgado da execução coletiva, ocorrido em 18/04/2022. Proposta a execução individual em 17/10/2024, não há prescrição.
5. A afetação do Tema 1.033/STJ determina a suspensão apenas de recursos especiais e agravos em recurso especial nas instâncias superiores, não havendo extensão automática da suspensão a processos em trâmite nos tribunais locais. A tramitação do cumprimento individual deve, portanto, prosseguir.
6. A metodologia de cálculo prevista na Resolução CNJ no 303/2019, com as alterações da Resolução no 448/2022, aplica corretamente a taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida até novembro daquele ano, sem configurar anatocismo, pois a SELIC incorpora correção monetária e juros de mora de forma não cumulativa.
7. A atuação normativa do CNJ encontra respaldo no art. 107-A, § 3o, do ADCT, inserido pela EC no 113/2021, sendo legítima sua competência para regulamentar o novo regime constitucional de precatórios. Não há inconstitucionalidade ou violação aos princípios da separação dos poderes e da isonomia.
8. O Tema 28/STF, que trata do pagamento de verbas incontroversas em execuções ainda controvertidas, não se aplica ao caso, pois a decisão agravada apenas remeteu os autos à contadoria, sem homologar valores ou autorizar pagamento, inexistindo risco de dano ao erário ou execução prematura.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido. Realizado distinguishing de ofício. No mérito, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A execução coletiva promovida por sindicato legítimo interrompe o prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva, reiniciando-se pela metade após o trânsito em julgado da execução coletiva.
2. A afetação de tema repetitivo pelo STJ não determina a suspensão automática de processos em curso nas instâncias ordinárias, salvo expressa previsão.
3. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, a partir de dezembro de 2021, nos termos da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, não configura anatocismo.
4. A atuação normativa do CNJ encontra amparo constitucional e não viola os princípios da separação dos poderes e da isonomia.
5. A remessa dos autos à contadoria, sem homologação de cálculos ou determinação de pagamento, não autoriza a aplicação do Tema 28/STF.